Tribunal: TJDFT
Processo: 0008852-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008852-82.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONEXÃO. INEXISTENTE. FEITO SENTENCIADO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO GERADO ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. IRDR n° 6. TESE FIXADA. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. CLAÚSULA ABUSIVA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. INDEVIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a ressarcir o autor pelos alugueis que arcou enquanto privado do recebimento do imóvel. 1.2. Em seu apelo, o réu pede a reforma da sentença alegando que o adquirente não recebeu a posse do imóvel por conta de sua própria demora na obtenção de financiamento bancário e defende que o autor não poderia receber as chaves do imóvel enquanto não quitasse os débitos pendentes, sendo legítima a retenção do bem. 1.3. O autor, em seu recurso, aduz preliminar de conexão e requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento das despesas de condomínio em aberto com a consequente declaração de nulidade da cláusula contratual que lhe impõe a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio geradas antes do recebimento da unidade. 2. Preliminar de conexão afastada. 2.1. Aduz o autor preliminar de conexão e pede a suspensão do feito ao argumento de que corre demanda semelhante na qual o próprio condomínio exige da promitente vendedora ré o pagamento das taxas condominiais em atraso de diversas unidades imobiliárias, dentre elas aquelas que incidem sobre o imóvel objeto dos autos. 2.2. Todavia, não há falar em decisões conflitantes porquanto, no caso em analise, as relações jurídicas tratadas nas ações apontadas são diferentes e o resultado do julgamento da ação cujo condomínio exige diretamente da construtora o recebimento das taxas vencidas não interfere na resolução da presente lide, por meio da qual o adquirente da unidade requer a sua imissão na posse do imóvel sem arcar com o pagamento das despesas condominiais atrasadas da unidade. 2.3. Ademais, o §1o do Art. 55 do CPC afasta a conexão nas hipóteses ora em análise, haja vista que ambas as demandas estão sentenciadas. 3. O tema referente a responsabilidade do pagamento das taxas de condomínio geradas em período anterior a entrega das chaves foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na forma do Art. 985 do CPC, e tramitou na Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça sob a Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, conforme IRDR 06, no 2016 00 2 034904-4, e julgada pela referida Câmara em 27/11/17. 3.1. Na hipótese, restou fixada a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” 3.2. Diante do referido entendimento, deve ser reformada a sentença que se fundamentou em tese diversa ao reconhecer a responsabilidade do autor quanto ao pagamento das taxas condominiais vencidas em período anterior ao ingresso do autor na posse do imóvel. 4. O direito de retenção do imóvel pela promitente vendedora, caso o promitente comprador não esteja em dia com as obrigações assumidas, não se refere as dívidas condominiais geradas pelo imóvel em período anterior ao recebimento das chaves, mas se relaciona ao inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda pelo promitente adquirente, fato que não ocorreu nos autos. 4.1. No caso, reconhecido que o adquirente é obrigado a responder pelo pagamento das dívidas condominiais geradas antes do seu ingresso no imóvel, bem como comprovado que o autor realizou a quitação do contrato com pagamento integral do preço da unidade, indevida a retenção do imóvel promovida pela requerida. 4.2. Assim, correta a sentença ao condenar a parte ré a ressarcir o autor pelos alugueis que arcou enquanto privado do recebimento do imóvel, referente ao período compreendido entre a data da quitação do contrato e a efetiva entrega da unidade. 5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 16 da Lei 7.347/1985, apontando a existência de prévio acordo homologado judicialmente nos autos da ação civil pública 2013.01.1.085537-0 (TAC), o qual se aplica ao caso em exame; c) artigos 395 e 476, ambos do Código Civil, e 52, caput, da Lei 4.591/1964, defendendo o direito da impugnante de entregar o imóvel ao recorrido apenas após o total cumprimento das obrigações contratuais; d) artigos 320, 373 e 491, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ser indevida a condenação em lucros cessantes, diante da manifesta ausência de provas nos autos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas b e d, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 16 da Lei 7.347/1985, 395 e 476, ambos do Código Civil, e 52, caput, da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao apresentado dissenso jurisprudencial, uma vez que, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso em relação à invocada afronta aos artigos 320, 373 e 491, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 182689/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Demais disso, a análise da referida tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual, como visto, também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005